Tribunal: STF
Processo: RE 1300638
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto por Gráfica Campinas e Editora LTDA - EPP, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo. Confira-se trecho do acórdão proferido:
    “Não assiste razão ao recorrente. 
    Tenho que as questões pertinentes já foram enfrentadas de forma detida e expressa na decisão ora recorrida, cujos fundamentos são adotados como razão de decidir. 
    Transcrevo trechos da decisão da qual se recorreu: 
    ‘Trata-se de ação declaratória, com pedido de liminar, por meio da qual pleiteia a parte autora a declaração de inexigibilidade e anulação de multa imposta por descumprimento de obrigação acessória de prestar Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF -Papel Imune) entre julho de 2002 e julho de 2004, sob o argumento da violação da legalidade estrita, da razoabilidade e da vedação do confisco; e, sucessivamente, caso não seja acolhida a pretensão principal, pleiteia a redução do valor da multa. 
    (…)
    O prazo de cumprimento da obrigação acessória sob exame e a forma do cômputo da multa por descumprimento dessa obrigação tributária acessória, no caso, a entrega da DIF – Papel Imune, foram acolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ – REsp 1.222.143-RS). No julgamento do REsp 1136705/RS, 1ª TURMA, de 22/06/ 2010, (DJe 01/07/2010) restou consignado que: 
    ‘(...) A legislação tributária não deixa dúvidas de que a Fundação recorrente estava obrigada à apresentação da "DIF -Papel Imune", independentemente de qualquer notificação por parte da Receita Federal, sob pena de sujeitar-se à aplicação da penalidade pecuniária. Assim, ao descumprir a referida obrigação acessória, a recorrente ficou à mercê das sanções dispostas no art. 57 da MP 2.158-34/2001. 5. O art. 57, I, da MP 2.158-34/2001 estabeleceu a multa por descumprimento de obrigações acessórias em R$ 5.000,00 por mês-calendário. (...)’
    (…)
    A legalidade da referida obrigação acessória já está sedimentada, portanto, pelos tribunais superiores. E, descumprida a obrigação tributária, há incidência de penalidade descrita na norma, sem que isto caracterize uma situação de confisco. 
    (…)
    Contudo, o caso dos autos não trata de apresentação extemporânea, mas de inadimplemento integral quanto ao cumprimento da obrigação acessória. E, ainda que assim não fosse, a Administração Tributária aplicou a lei específica ao caso concreto, ou seja, a Lei n. 11.945/2009 (CARF/CSRF – fls. 21/ 31 do evento 1 destes autos), cuja especialidade prevalece sobre o regramento geral (art. 1º, II; § 3º, II; e, § 4º, II.)’. 
    (…)
    Portanto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos de fato e de direito, nos termos do art. 46 da Lei nº 9099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 5º, II, XXXVI e LIV do texto constitucional.
    Alega, em suma, que a obrigação tributária instituída é ilegal por não ter sido criada por Lei. Aduz, ainda, que houve violação aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da capacidade contributiva.
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Em primeiro lugar, no que se refere às alegadas afrontas aos incisos LIV e XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, observo que a parte recorrente não desenvolveu as razões pelas quais entende os referidos dispositivos constitucionais teria sido violados. Incidência da Súmula 284/STF, dada a deficiência do recurso, no ponto.
    No mais, o Tribunal a quo decidiu que houve o inadimplemento integral de obrigação tributária acessória pela parte recorrente, uma vez que não cumpriu o seu dever de prestar Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF -Papel Imune) entre julho de 2002 e julho de 2004.
    Concluiu, ainda, que a legalidade da referida obrigação acessória já está sedimentada pelos tribunais superiores e, o seu descumprimento gera a incidência da penalidade descrita na norma, sem que isto caracterize uma situação de confisco. 
    Diante de qual quadro, verifico que a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Instrução Normativa/SRF nº 71/01, Lei 9.779/1999, Lei 11.945/2009 e no Código Tributário Nacional). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP PELO CONTRIBUINTE. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 940271 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, Dje 27/04/2016).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da legalidade. Lei nº 9.317/96 e IN SRF nº 34/2001. Isenção. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A questão discutida no recurso extraordinário não extrapola o campo da legalidade, pois envolve a regulamentação do regime simplificado de tributação e a extensão da isenção de contribuições sociais, na forma da Instrução Normativa nº 34/2001 e da Lei nº 9.317/96. 2. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 906.049/SP – AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 14/12/15)
    Além do mais, incide, no caso, a Súmula 636 da Corte:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Com majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente